Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708115-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARCOS MARLON REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 59973220 do processo originário) que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0015390-16.2015.8.07.0001, movida em face de MARCOS MARLON REIS, indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário parte executada para pagamento fracionado do débito e determinou o retorno dos autos ao arquivo, mantendo-se a contagem do prazo de suspensão já iniciada anteriormente. Irresignada, a empresa exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 15490091), destaca que o feito executivo está em curso desde 2015 e que, após sucessivas tentativas frustradas de localização de bens, pleiteou a penhora de percentual de salário do executado para o pagamento apenas dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial. Entende ser desnecessária a execução autônoma dessa verba, sendo possível a fazê-lo nos próprios autos do feito em que arbitrada, conforme o disposto no artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94. Desse modo, sublinha a natureza alimentar dos honorários advocatícios, característica esta que, segundo a sua tese, viabilizaria a penhora de salários para a sua satisfação. Argumenta inexistir ordem de preferência na satisfação do crédito principal e daquele decorrente dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial, mormente na hipótese em que não tenham sido opostos embargos à execução, como no caso dos autos, cenário em que a verba honorária se revestiria de autonomia e definitividade. Assevera, ainda, que durante todo o curso do processo, teria buscado meios para a satisfação da obrigação principal, de modo que não subsistiria entendimento no sentido de que o crédito exequendo estaria sendo preterido em favor dos honorários advocatícios. Quando ao pedido de efeito suspensivo, argumenta que a decisão agravada pode produzir danos irreparáveis, considerando a determinação de arquivamento do feito e a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada liminarmente e, no mérito, pugna pela sua reforma, para que seja deferida a penhora de salário do executado/agravado. Preparo recolhido (id. 15490094 e 15490093). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O agravante requer, em suma, a suspensão dos efeitos da decisão que, em processo de execução, indeferiu pedido de penhora de salário do executado/agravado e determinou o retorno dos autos ao arquivo, mantendo a contagem do prazo de suspensão já iniciada. De fato, a determinação de arquivamento do feito, a meu sentir, recomenda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso como forma de assegurar situação provisória de segurança para os interesses da parte exequente/agravante, além de resguardar a própria eficácia do recurso caso, em tese, este venha a ser provido. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que a determinação de arquivamento do feito na origem representa circunstância potencialmente apta a produzir dano grave e de difícil reparação ao recorrente, o que se revela suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo voltado a interromper a marcha do processo originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja apreciado pelo órgão fracionário. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados no recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora